Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-48.2022.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000669-48.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE - CPF: 702.245.831-66 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.
(N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDA PETOPRU RITIDUBHOBO XAVANTE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000669-48.2022.8.11.0110, movida em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Por força da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do Art. 98, §3º do CPC (Id. 173799681).

Em suas razões, de Id. 173799683, o apelante aponta incorreções quanto à exigência de emenda da inicial para juntada de extratos bancários, na medida em que não têm condições de produzir as provas solicitadas pelo Juízo
a quo
.

Assevera que o documento solicitado não é essencial e pede a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em desfavor do banco apelado, por conta de descontos provenientes de empréstimos lançados em sua conta de benefício previdenciário, dos quais alega desconhecer.

Ao receber a presente ação declaratória, o Magistrado
a quo
determinou que o recorrente emendasse a ação, com a juntada de

comprovante de endereço atualizado e cópia do extrato bancário dos 02 (dois) meses anteriores e 02 (dois) meses posteriores à data do contrato em discussão.
”
(Id. 173799672).

Ante o não cumprimento da determinação, a ação foi sentenciada com o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito.

Pois bem.

Em que pese o entendimento trilhado pelo douto magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois a exigência da juntada dos extratos bancários representa excesso de formalismo.

Além disso, calha ponderar que a parte apelante se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois, o extrato do INSS juntado na exordial demonstra o vínculo contratual, bem como, os descontos em seu benefício previdenciário.

Em caso análogo, essa Egrégia Câmara já decidiu,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação. (N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a r. sentença e determinar o regular processamento do feito.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023